Tribunal: TJBA
Processo: 8181631-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181631-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO PAULO ALVIM CONTREIRAS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MATHEUS HAGE FERNANDEZ, LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA

APELADO: FILIPE ALVIM CONTREIRAS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. REMOÇÃO DE CURADOR. MÁ ADMINISTRAÇÃO E DESVIO DE VALORES PERTENCENTES À INTERDITADA. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR POR PESSOA IDÔNEA. PROTEÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
Pedro Paulo Alvim Contreiras de Almeida
contra sentença que o
removeu do exercício da curatela de Vânia Maria Corrêa de Alvim
, nomeando
Daniele Santana Gonçalves
como curadora exclusiva para atos de natureza patrimonial e negocial, determinando, ainda, a
desocupação do imóvel
da curatelada e a
apuração dos valores desviados
em prestação de contas. A sentença também extinguiu o feito sem julgamento de mérito em relação a
Anna Maria Corrêa de Alvim
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
se restou comprovada a má gestão e o desvio de recursos do patrimônio da curatelada
, justificando a
remoção do curador
e a
nomeação de nova curadora
mais apta a resguardar os interesses da pessoa interditada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra
uso indevido e desvio de valores expressivos
pertencentes à curatelada, com aplicação de rendimentos de aposentadorias e pensões em despesas particulares do curador — como viagens, lazer, combustíveis e gastos não identificados — sem comprovação de benefício à interditada.

4. A
função de curador
é de natureza fiduciária e impõe o dever de
gestão proba, diligente e voltada exclusivamente ao interesse do incapaz
, não se admitindo qualquer vantagem patrimonial. A ausência de notas fiscais, a incompatibilidade entre receita e patrimônio e a destinação indevida de valores caracterizam
má gestão e abuso de poder
.

5. A sentença observou corretamente o disposto nos
arts. 1.748, 1.749 e 1.774 do Código Civil
, que autorizam a
remoção do curador
em casos de dolo, culpa ou fraude na administração dos bens do incapaz, bem como o
art. 755, § 1º, do CPC/2015
, que impõe a escolha de curador que melhor atenda aos interesses do curatelado.

6. O entendimento está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual o curador deve prestar contas e agir em benefício exclusivo do curatelado (REsp 1.515.701/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 31.10.2018).

7. A decisão impugnada também se harmoniza com o
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)
, que assegura proteção integral, autonomia e dignidade à pessoa com deficiência, vedando qualquer forma de exploração ou abuso.

8. Inexistem nulidade, cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação. O recurso se limita a alegações genéricas, sem respaldo probatório.

9. Diante da sucumbência, fixam-se
honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa
, com
suspensão da exigibilidade
em razão da justiça gratuita deferida ao
A
pelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A má administração e o desvio de valores do patrimônio da pessoa interditada configuram justa causa para a remoção do curador, nos termos do Código Civil e do CPC.

2. O curador deve administrar os bens do curatelado com probidade, diligência e transparência, prestando contas sempre que exigido.

3. A substituição do curador deve recair sobre pessoa idônea, capaz de melhor atender ao interesse e à proteção integral da pessoa com deficiência.

4. É devida a fixação de honorários advocatícios em grau recursal, ainda que suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 1.740, 1.748, 1.749, 1.751, 1.752, 1.756 e 1.774; CPC/2015, arts. 755, §1º, 1.012 e 85, §2º; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.515.701/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 31.10.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.